Tribunal: TJBA
Processo: 0503585-67.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503585-67.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NARCISO SOUZA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS, JACKSON ALVES LESSA, ANTONIO CARLOS DE SANTANA, LUCIANO ALVES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. CONDIÇÃO DE CONDÔMINA DA RÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta por herdeiros, objetivando a retirada da companheira sobrevivente do imóvel anteriormente ocupado por ela e por seu falecido companheiro, filho dos autores. Os apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 58 do CPC, em razão da cisão no julgamento de ações conexas. No mérito, alegaram esbulho possessório e requereram a reintegração na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cisão no julgamento das ações conexas configura nulidade processual por ofensa ao art. 58 do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse ajuizada contra a companheira sobrevivente do falecido condômino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cisão do julgamento das ações conexas, embora desaconselhada diante da conexão reconhecida, não acarreta nulidade da sentença por ausência de prejuízo processual concreto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável reconheceu que a apelada é companheira sobrevivente e herdeira da quota-parte do falecido, seu companheiro, legitimando-a como condômina do imóvel objeto da demanda possessória.

A ocupação do imóvel pela companheira, ora apelada, decorre de posse já exercida durante a vida em comum com o falecido e se manteve após o óbito, sem interrupção, amparada por direito sucessório. Ausente, portanto, posse nova ou injusta.

O direito real de habitação foi corretamente afastado no processo conexo, mas isso não interfere na legitimidade da posse enquanto condômina, com base nos arts. 1.314 e seguintes do Código Civil.

A ação de reintegração de posse exige demonstração de posse anterior, esbulho e perda da posse (art. 561 do CPC), requisitos não preenchidos no caso dos autos, uma vez que os autores não exerciam posse direta sobre o bem e a permanência da apelada não configura esbulho.

Conflitos entre condôminos quanto ao uso do bem devem ser resolvidos por mecanismos próprios do condomínio ou em inventário, sendo inadequada a via possessória quando não há posse exclusiva e comprovada perda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A cisão no julgamento de ações conexas não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

A companheira sobrevivente que sucede ao companheiro falecido na quota-parte de imóvel indivisível adquire legitimidade para a posse como condômina, afastando a configuração de esbulho.

A ação de reintegração de posse é inadequada para dirimir litígios entre condôminos sobre o uso do bem comum quando não demonstrada posse exclusiva nem perda de posse direta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 58, 85, § 11, e 561; CC, arts. 1.314 a 1.326 e 1.831.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 00013291620188130281, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 19.06.2024, DJe 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0503585-67.2016.8.05.0150,
em que figuram, como apelantes,
NARCISO SOUZA RIBEIRO E OUTROS,
e apelada,
EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2